Tribunal: STF
Processo: Rcl 74717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra decisão com matéria preclusa, por deserção do recurso interposto pela reclamante, conforme decidido nas instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. Não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa.



    4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.